Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÕES ENTABULADAS POR INTERMÉDIO DE SUPOSTA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUOS. EMPRESA DE INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PORTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS. FALHAS IMPUTÁVEIS AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. SÓCIA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. ATO ILÍCITO. GÊNESE POSTERIOR À RETIRADA. RESPONSBAILIZAÇÃO PELO CONTRATO FIRMADO PELA PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. PRELIMINARES. CONTESTAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE APARELHADA. LITISCONSORTE REVEL. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA FORMULADA POR OUTRO LITISCONSORTE (CPC, ART. 345, I). HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de hipótese em que houvera a formação de litisconsórcio passivo necessário e de natureza unitária, a defesa formulada por um litisconsorte, que, devidamente aparelhada, arrosta os fatos invocados como constitutivos do direito invocado, tornando-os controvertidos e suprindo o ônus de impugnação especificada, obsta a aplicação dos efeitos da revelia em razão de ter uma outra litisconsorte deixado de contestar ou formulado defesa intempestiva (CPC, arts. 336 e 345, I).
2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante à sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
3. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
4. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
5. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
6. Contratados empréstimos bancários de forma legítima e apreendido que os créditos e o instrumento creditício disponibilizados pela instituição bancária não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte do banco, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade.
7. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuos e cartão de crédito a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com empresa diversa sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária.
8. Inexistindo qualquer vício maculando o mútuo contratado pelo consumidor, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de forma subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização do banco defronte a negócio para o qual não concorrera e que lhe é estranho, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável a casa bancária e a fraude que vitimara o consumidor.
9. Ao sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada somente são oponíveis as obrigações contraídas pela sociedade enquanto integrara o quadro societário e pelo prazo de 2 (dois) anos após a retirada, contados da averbação da alteração contratual, durante o qual a vinculação do sócio retirante às obrigações sociais ainda vigerá, desde que contratadas antes da retirada, não lhe sendo oponíveis obrigações contraídas após sua regular retirada da composição societária e averbação da respectiva alteração contratual no órgão competente (CC, arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.053; Lei n. 8.934/94, art. 36).
10. Apreendido da regulação legal que a vinculação das obrigações do sócio retirante está jungida à data em que foram germinadas, pois somente pode ser responsabilizado pelas obrigações contraídas enquanto integrara o quadro societário, salvo se não formalizada a retirada na moldura legal, não pode ser responsabilizado por obrigações contraídas após consumada e aperfeiçoada a retirada mediante averbação da alteração contratual proveniente da alteração societária.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.